Tribunal: TJES
Processo: 5001984-37.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001984-37.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENEAS DE OLIVEIRA SIMAS e outros

APELADO: EZEQUIEL DE OLIVEIRA e outros (9)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DECORRENTE DE HERANÇA. COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. NEGATIVA DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUEL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de interdito proibitório, julgou improcedente o pedido de concessão de mandado proibitório por ausência de posse exclusiva dos autores, reconhecendo, ademais, o direito dos réus ao recebimento de aluguéis pela ocupação exclusiva do imóvel em composse hereditária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes detêm posse exclusiva que justifique a concessão do interdito proibitório; (ii) estabelecer se o imóvel integra a herança dos genitores da apelante ou do avô do segundo apelante, afetando a legitimidade dos réus; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de aluguéis pela ocupação exclusiva do bem comum; (iv) verificar se é devida a multa por embargos de declaração tidos por protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interdito proibitório exige, nos termos do art. 1.210 do CC, prova de posse exclusiva e justo receio de esbulho, o que não se verifica no caso, uma vez que se trata de imóvel indiviso em composse entre herdeiros, conforme o art. 1.784 do CC.

A tese de que o bem pertenceria ao espólio do avô do apelante não se sustenta, pois o direito possessório sobre imóvel não escriturado pode ser objeto de partilha entre os herdeiros do falecido, nos moldes do REsp nº 1.984.847/MG.

Em regime de composse hereditária, inexiste amparo legal para exclusão de herdeiro do uso do bem comum, sendo incabível o interdito proibitório entre coerdeiros antes da partilha.

O uso exclusivo e não consentido de bem indiviso por um dos herdeiros enseja obrigação de pagar aluguel proporcional aos demais, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp nº 570.723/RJ).

Pleitos subsidiários, como abatimento de valores ou indenização por benfeitorias, devem ser deduzidos em ação própria ou no inventário, não se admitindo sua análise em ação possessória, sobretudo sem reconvenção específica ou prova adequada.

A multa por embargos de declaração protelatórios é cabível quando o recurso não aponta vício processual (art. 1.022 do CPC), mas visa apenas rediscutir o mérito, como ocorreu na hipótese, justificando a sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

O aumento dos honorários sucumbenciais encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, em virtude do desprovimento do recurso e da atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A composse decorrente de sucessão hereditária impede que um herdeiro invoque proteção possessória contra os demais antes da partilha do bem.

É admissível a partilha de direitos possessórios sobre imóvel não escriturado, quando economicamente relevante, conforme entendimento do STJ.

O herdeiro que ocupa com exclusividade e sem anuência dos demais um bem indiviso deve pagar aluguel proporcional pela utilização exclusiva.

A multa por embargos protelatórios é devida quando não há apontamento de vício processual, mas mera tentativa de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.199, 1.210, 1.784, 1.791, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §11, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, REsp nº 570.723/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2007, DJ 20.08.2007; TJ/RJ, AI nº 0035236-91.2012.8.19.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 12.09.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta por
ENEAS DE OLIVEIRA
E
FABIO DA VITORIA SIMAS,
em face da r. sentença de evento ID. n.º 11251459, proferida pelo d. juízo da
3ª Vara Cível de Guarapari
, que, em sede de
ação de interdito proibitório
ajuizada
e
m face de
EZEQUIEL DE OLIVEIRA, ADRIANA MAXIMIANA HONÓRIO DE OLIVEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA MENDES, RAQUEL DE OLIVEIRA MATOS, MANACEIA DE OLIVEIRA e REGINA DE OLIVEIRA ABREU
, julgou
improcedente
o pedido inicial para
negar a concessão de mandado proibitório, por não restar demonstrada a posse exclusiva dos autores, reconhecendo, ainda, o direito dos réus ao recebimento de aluguéis pela ocupação exclusiva do imóvel em copropriedade hereditária
.

Em suas razões recursais (ID. 11251465), os apelantes sustentam, em síntese, o desacerto da decisão de primeiro grau. Alegam, como tese principal, que o imóvel em litígio não compõe a herança dos genitores da primeira apelante e dos apelados, mas sim pertence ao espólio do avô do segundo apelante, Sr. Fábio da Vitória Simas, cuja discussão tramita em processo de inventário diverso. Defendem, com base nisso, a ilegitimidade dos apelados para pleitear quaisquer direitos sobre o bem, o que tornaria os atos de ameaça e turbação ilegais e a condenação ao pagamento de aluguéis indevida.

De forma subsidiária, caso mantida a condenação, pugnam pela fixação de um valor locatício reduzido, com o devido abatimento das cotas-partes de quem também ocupa ou tem direito ao bem, e pela necessária indenização ou compensação pelas benfeitorias realizadas no imóvel às suas expensas. Por fim, requerem a cassação da multa de 1% (um por cento) aplicada por embargos de declaração supostamente protelatórios, argumentando que o recurso visava sanar omissões relevantes do julgado.

Contrarrazões no evento ID. n.º 11251467, nas quais, preliminarmente, a parte alega: (I) inexistência de vício na sentença que justifique sua reforma; (II) reconhecimento da copropriedade do imóvel em razão da herança comum e (III) ausência de comprovação de posse exclusiva pelos autores. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Extrai-se dos autos que
apelantes, casados entre si,
ajuizaram ação de interdito proibitório, argumentando, inicialmente, que residem no imóvel
em questão
, há mais de 17 anos, com a genitora da
apelante
, falecida em 2020, e que, após sua morte, os
apelados
, irmãos
da apelante
, passaram a ameaçá-los e tentar expulsá-los do imóvel sob o argumento de que este pertenceria à falecida mãe.

Afirmam que construíram a residência com recursos próprios, sem qualquer colaboração dos réus. Noticiam a ocorrência de tentativas de invasão, ameaças físicas, bem como lavratura de boletins de ocorrência, pedindo, ao final, a concessão de mandado proibitório.

Em sede de contestação, os réus alegam que o imóvel foi construído pelos pais de todos os litigantes, e que a posse é comum a todos os herdeiros, sendo a autora tolerada no local. Postularam reconvencionalmente a reintegração na posse e o pagamento de aluguéis pela ocupação exclusiva do bem.

Ao julgar improcedente a demanda, o magistrado entendeu que, tratando-se de bem indiviso objeto de herança, todos os herdeiros são coproprietários até a partilha, sendo inadmissível a exclusividade da posse por um dos sucessores. Rechaçou tanto o pedido principal quanto a reconvenção de reintegração, mas acolheu o pleito de arbitramento de aluguel pelos demais herdeiros.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, a definir a quem pertence a posse originária do imóvel litigioso para, a partir daí, avaliar a justiça da proteção possessória vindicada e da condenação ao pagamento de aluguéis.

Os apelantes inovam em sede recursal, ou ao menos conferem protagonismo a uma tese antes periférica, ao sustentar que o imóvel não integraria o acervo hereditário dos genitores da apelante Eneas, mas sim do avô do apelante Fábio, cuja sucessão é
o
bjeto do inventário nº 0003184-33.2022.8.08.0021
.

Não merece prosperar a alegação de que o imóvel pertence ao espólio do avô do apelante, e que os apelados não teriam direito hereditário sobre o mesmo. Isto porque
é admissível, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes à pessoa falecida e que não se encontram devidamente escriturados.
É o que restou decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1984847/MG:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

A análise dos autos permite confirmar o acerto da sentença quanto ao indeferimento do interdito proibitório. Conforme dispõe o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito à proteção possessória nos casos de ameaça de turbação ou esbulho, desde que demonstrado o justo receio de moléstia na posse e a exclusividade do exercício possessório.

No caso concreto, a instrução processual evidenciou que o imóvel foi edificado por ANTONIO DE OLIVEIRA e sua esposa MARIA MARGARIDA DO BEM, genitores da apelante e dos apelados Ezequiel, Ana Maria, Raquel, Manaceia e Regina, os quais ocuparam o terreno desde 1998.

Após o falecimento de ambos, com a abertura da sucessão, pelo princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil), a posse do bem transmitiram-se de imediato a todos os herdeiros, instaurando-se entre eles um regime de condomínio e composse até a efetiva partilha.

Nesse particular, em se tratando de composse
pro indiviso
, decorrente de relação sucessória, não pode um herdeiro invocar proteção possessória contra o outro, pois todos exercem, por força de lei, direitos possessórios de igual natureza sobre a universalidade da herança. A pretensão dos apelantes de obter um mandado proibitório para afastar os irmãos do imóvel comum carece, portanto, de amparo legal, como bem pontuou o art. 1.199 do Código Civil, aplicado com precisão na sentença.

Ademais, os documentos anexados e os depoimentos testemunhais reforçam a tese de que o imóvel serviu de moradia à família extensa, sem prova inequívoca de posse exclusiva ou da realização de benfeitorias que configurem usucapião ou direito de retenção.

Por outro lado, se a ninguém é dado excluir o compossuidor, tampouco é lícito que um dos herdeiros se aproprie do uso exclusivo e gratuito do bem comum, em detrimento dos demais. A ocupação singular de imóvel pertencente a todos os sucessores, após a manifestação de oposição dos coerdeiros alijados do uso, gera o dever de indenizar. Trata-se de corolário lógico da vedação ao enriquecimento sem causa, princípio basilar do nosso ordenamento, e da aplicação direta das regras do condomínio.

A jurisprudência admite a fixação de aluguel quando um dos herdeiros ocupa exclusivamente bem indivisível e os demais não consentem, caracterizando enriquecimento sem causa:

Direito civil. Recurso especial. Cobrança de aluguel. Herdeiros.

Utilização exclusiva do imóvel. Oposição necessária. Termo inicial.

- Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva.

- Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros.

Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

(REsp n. 570.723/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2007, DJ de 20/8/2007, p. 268.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL DOS IMÓVEIS QUE SE ENCONTRAM NA POSSE DAS HERDEIRAS. RECURSO DO ESPÓLIO. O DIREITO DOS CO-HERDEIROS QUANTO À PROPRIEDADE E POSSE DA HERANÇA É INDIVISÍVEL E SERÁ REGULADO PELAS NORMAS RELATIVAS AO CONDOMÍNIO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.791 DO CÓDIGO CIVIL. TRATANDO-SE DE BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO, NÃO SE MOSTRA CABÍVEL A UTILIZAÇÃO DO MESMO POR APENAS UM DOS HERDEIROS, DE FORMA GRATUITA, SEM QUE HAJA CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS, SOB PENA DE SE CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, SENDO, PORTANTO, POSSÍVEL A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DAQUELE QUE OCUPA COM EXCLUSIVIDADE O IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/RJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, §1º-A, DO CPC. (0035236-91.2012.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 12/09/2012 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL))

Quanto aos pleitos subsidiários, também não merecem prosperar. A eventual existência de benfeitorias a serem indenizadas é matéria que demanda ação própria ou deve ser discutida nos autos do inventário, não cabendo sua compensação automática em sede de ação possessória, sobretudo quando não houve pedido reconvencional específico e devidamente instruído para tal fim. Da mesma forma, o pedido de abatimento de valores referentes à cota-parte da apelada Raquel, que reside no pavimento superior, é questão complexa que refoge ao objeto da lide, pois a sentença se limitou a condenar os apelante
s pelo uso exclusivo do pavimento térreo, e a apuração dos valores, incluindo as devidas deduções proporcionais, foi relegada à fase de liquidação, momento processual adequado para tais discussões.

Por fim, no que tange à multa por embargos de declaração protelatórios, entendo que a decisão que a aplicou deve ser mantida. Conforme se depreende do julgado de ID.
nº.
11251464, os embargos opostos pelos apelantes não apontaram vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do art. 1.022 do CPC, mas sim buscaram a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo, o que revela o caráter protelatório da medida e atrai a incidência da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais
para 12% sobre o valor da
causa atualizado
, considerando a complexidade e duração da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal,
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa atualizado, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.